Tribunal: TJSP
Processo: 1008925-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência do autor - Incidência de correção monetária desde a data do acidente sobre a diferença não paga na via administrativa – Cabimento – Aplicação do enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Câmara.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência do autor - Incidência de correção monetária desde a data do acidente sobre a diferença não paga na via administrativa – Cabimento – Aplicação do enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Câmara.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autor que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 10.968,75, reconhecendo-se como devida, porém, a quantia de R$ 843,75 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedentes desta Câmara.

Recurso do autor provido para alterar o termo inicial da correção monetária para a data do evento danoso – Recurso da ré provido, para atribuir integralmente ao segurado o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008925-66.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ERICK
MONJERRY MAGNIFICO DOS SANTOS, é apelada/apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100 - Voto no 3137
2/6
CSA
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100
Apelante/Apelado: Erick Monjerry Magnifico dos Santos
Apelado/Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz de Direito: Tonia Yuka Kôroku
Número de origem: 1008925-66.2017.8.26.0100
VOTO No 3137
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA
DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Procedência parcial
Insurgência do autor - Incidência de correção monetária desde a
data do acidente sobre a diferença não paga na via administrativa
Cabimento Aplicação do enunciado da Súmula 580 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Procedência parcial
Insurgência da seguradora - Inversão do
ônus de sucumbência Autor que decaiu na maior parte do pedido
- Postulou o recebimento de R$ 10.968,75, reconhecendo-se como
devida, porém, a quantia de R$ 843,75 - Inversão devida

Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC Precedentes
desta Câmara.
Recurso do autor provido para alterar o termo inicial da correção
monetária para a data do evento danoso Recurso da ré provido,
para atribuir integralmente ao segurado o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
com observância da gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Erick Monjerry
Magnifico dos Santos (fls. 219/222) e por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls.
226/230) contra a respeitável sentença de fls. 207/209 que, nos autos de ação de cobrança
ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado para condenar a ré a pagar ao autor diferença de indenização securitária
no valor de R$ 843,75, acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
de juros de mora a contar da citação. A sucumbência foi fixada de forma recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100 - Voto no 3137
3/6
CSA
Busca o autor a reforma da sentença, para que a correção monetária
seja computada desde o evento danoso como forma de garantir a recomposição da moeda.
Por sua vez, pede a requerida que o segurado responda
integralmente pelo ônus de sucumbência, pois ele decaiu na maior parte do pedido, ou,
subsidiariamente, que os honorários sejam fixados em 10% do valor da condenação
Os recursos são tempestivos. Custas somente pela ré (fls. 231/232),
pois o segurado é beneficiário da gratuidade da justiça (cf. fls. 34).
Contrarrazões a fls. 236/240 e 241/244.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Erick Monjerry
Magnifico dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, demanda
por meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária, em
razão de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
De acordo com a perícia médica judicial, o segurado foi vítima de
acidente de trânsito em decorrência do qual apresenta incapacidade permanente parcial
incompleta de grau médio no pé esquerdo equivalente a 25% da Tabela DPVAT (fls.
180/187).
O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer em
favor do autor indenização securitária em valor correspondente a R$ 3.375,00 e condenar a
ré a pagar-lhe a diferença de R$ 843,75, com acréscimo de correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e de juros de mora a contar da citação, pois ele recebeu na via
administrativa a quantia de R$ 2.531,25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100 - Voto no 3137
4/6
CSA
O autor se insurge em grau recursal requerendo que a correção
monetária seja computada desde o evento danoso como forma de garantir a recomposição
da moeda.
Cumpre consignar que a controvérsia recursal apresentada pelo
segurado se restringe à incidência ou não da referida verba sobre a diferença reconhecida
judicialmente em seu favor e que não foi paga na via administrativa.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, firmou a seguinte tese: “A incidência de atualização monetária nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”
(Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 25.05.15).
Tal entendimento foi posteriormente objeto do enunciado da
Súmula 580 do E. STJ: “A correção monetária do seguro DPVAT por morte ou invalidez,
prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso.”
Na hipótese vertente, verifica-se que o autor deveria receber valor
superior àquele pago na via administrativa, de forma que não foi observado o prazo
máximo de trinta dias previsto no artigo 5o, § 1o, da Lei 6.194/74, impondo-se, assim, a
incidência da atualização desde a data do sinistro, mas somente em relação à diferença
reconhecida nesta demanda.
Nesse sentido, são os precedentes desta 29a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO Cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT
Sentença de procedência, em parte
Condenação da ré à
complementação do valor, atualizado monetariamente da data do
acidente até o pagamento administrativo, a partir daí deduzindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100 - Voto no 3137
5/6
CSA
valor pago pela via administrativa, incidindo correção monetária em
continuação até o efetivo pagamento, com juros da citação

Inconformismo do réu
Cabimento - Não incide correção
monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo
quando este se realizar dentro no prazo previsto na Lei no 6.194/74, que
regula o seguro obrigatório Inexistência de controvérsia quanto ao
pagamento administrativo ter observado o prazo de trinta dias -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal
Determinação para que a diferença devida seja atualizada desde o
evento, com juros de mora da citação Recurso provido, em parte.
Honorários advocatícios
Sentença que reconheceu a sucumbência
recíproca Cabimento - Autor que fez pedido certo e não genérico -
Reconhecimento do direito à diferença, mas não no valor pretendido -
Sucumbência recíproca caracterizada - Entendimento consolidado no
Colegiado - Valor fixado, porém, ínfimo, devendo ser fixado por
equidade, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devidos pelo réu ao
patrono do autor, mantido o valor fixado na sentença pelo autor ao
patrono do réu - Deserção afastada Autor beneficiário da gratuidade
da justiça - Legitimidade ativa do autor para recorrer dos honorários
advocatícios - Apesar dos honorários advocatícios constituírem direito
autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade
concorrente para discuti-los Recurso provido. Recursos providos, em
parte.” (TJSP; Apelação Cível 1040026-33.2018.8.26.0506; Relator
(a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020 g.n.)
“- Seguro Obrigatório (DPVAT) - Ação de cobrança - Comprovada a
invalidez parcial e incompleta da vítima de acidente de trânsito, por
perícia médica oficial, ela faz jus ao recebimento da diferença de
indenização, como apurado no laudo pericial - Correção monetária do
valor da indenização incide desde o acidente, conforme tese definida
no REsp (Repetitivo) 1.483.620-SC (2014/0245497-6), rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJE de 02.06.2015 - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0001946-36.2014.8.26.0060; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018 g.n.)
Por sua vez, no que diz respeito à responsabilidade pela
sucumbência, objeto do recurso da seguradora, observa-se que a indenização securitária
reconhecida em favor do demandante no valor de R$ 843,75 corresponde a apenas 7,69%
da pretensão inicial, formulada no montante correspondente a R$ 10.968,75.
Diante disso, verifica-se que o autor decaiu na maior parte de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.26.0100 - Voto no 3137
6/6
CSA
pedido, devendo, pois, arcar exclusivamente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que ora são arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos
do art. 86, parágrafo único, do CPC: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Nesse sentido:
“SEGURO DPVAT Acidente de trânsito Lesões corporais Ação de
cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Apelo
do autor Inconformismo em relação aos encargos de sucumbência
Pedido inicial acolhido em parte mínima Condenação exclusiva do
autor ao pagamento de tais encargos Artigo 86, parágrafo único do
Código de Processo Civil Precedentes Sentença mantida Apelação
desprovida.” (TJSP; Apelação Cível 1010893-37.2017.8.26.0196;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos das partes para, quanto ao autor, alterar o termo inicial da correção monetária para
a data do evento danoso, e, quanto à ré, atribuir ao segurado a responsabilidade integral
pelas verbas de sucumbência, com observância da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator